Tribunal: STF
Processo: AI 207519
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-10-06
Data de publicação: 1998-10-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E
TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE QUE O T.S.T., AO
DEIXAR DE CONDENAR O VENCIDO A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EM
AÇÃO RESCISÓRIA TRABALHISTA, AFRONTOU O DISPOSTO NO ART. 133 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      É infraconstitucional a questão relativa ao cabimento, ou
não, de condenação em honorários advocatícios em Ação Rescisória
trabalhista.
2.      E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à C.F., por má
interpretação de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.